Tribunal: CARF
Processo: 19515.006151/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.006151/2008-65
ACÓRDÃO
9202-011.647 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
UNIVERSO ONLINE S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2004
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO
DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
REFLEXOS DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária. Mantido o lançamento da
obrigação principal deve-se, como consequência lógica, manter o
lançamento da penalidade aplicada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reestabelecer a penalidade
apenas em relação aos valores de obrigação principal relacionados à PLR objeto dos processos no
19515.006156/2008-98 e no 19515.006157/2008-32.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.647 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006151/2008-65
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Miriam Denise
Xavier (substituta integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pela conselheira Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
no 2402-003.601 (fls. 233/237), o qual deu provimento ao recurso voluntário para cancelar o
presente lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória (apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias – CFL
68), haja vista a ausência da infração verificada nos autos dos processos n° 19515.006157/2008-32
e 19515.006153/2008-54 (obrigações principais), nos quais foi dado provimento aos Recursos
Voluntários, conforme disposto em ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/07/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PROCESSOS
CONEXOS.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA IMPROCEDENTE.
CANCELAMENTO DA MULTA. Sendo declarada a improcedência do crédito relativo
à exigência da obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura
decorrente do suposto descumprimento de obrigação acessória.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
Utilizo trechos do recorrido, por bem retratar a questão:
Trata-se de Auto de Infração lavrado sob n° 37.190.994-5, por ter a empresa
apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, nos termos do art. 32, IV e § 5° c/c com o art.
225, IV e § 4°, da Lei n° 8.212/00, bem como do art. 225, IV e §4°, do Regulamento
da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Nos termos do relatório fiscal de fls. 33, a empresa deixou de incluir em GFIP
valores relativos a diferenças de valores de SAT/RAT no período de Setembro a
Dezembro de 2004 e o Décimo Terceiro Salário. Ainda de acordo com o REFISC,
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.647 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006151/2008-65
3
não foram informadas em GFIP as contribuições relativas a PLR paga pela empresa
a seus empregados em desacordo com a legislação, na competência de julho de
2004.
As contribuições omitidas referentes ao SAT foram objeto do Auto de Infração n°
37.190.992-9 (PAF n° 19515.006153/2008-54) e as relativas à PLR dos autos de
infração n° 37.190.997-0 e 37.190.998-8.
Intimada da autuação, a Recorrente, às fls. 62/81, apresentou impugnação a qual
fora julgada improcedente (fls. 165/178), para manter o crédito tributário em
questão, sob o fundamento de que, por tratarse de processo de obrigação
acessória, deveria acompanhar a conclusão dos processos de obrigação principal.
A Fazenda Nacional tomou ciência da decisão e apresentou Recurso Especial (fls.
238/246). Pelo despacho de fls. 247/255, foi dado seguimento ao Recurso Especial do
contribuinte, admitindo-se a rediscussão das matérias a) “DA NEGOCIAÇÃO ANTERIOR À
APURAÇÃO DO LUCRO” (com base no paradigma n°
2401-00.276);
e
b)
“DO
REENQUADRAMENTO DA ALÍQUOTA DO SAT/GILRAT” (com base no paradigma Acórdão no 2803-
002.304).
Nota-se que, por se tratar de obrigação acessória, cuja decisão é um reflexo do
processo de obrigação principal, sendo este o único fundamento do acórdão recorrido, a Fazenda
Nacional embasou – acertadamente – seu recurso em temas envolvendo o lançamento da
obrigação principal vinculada ao presente caso, objeto dos processos n° 19515.006157/2008-32 e
19515.006153/2008-54, cujos acórdãos (no 2402-003.604 e no 2402-003.603, respectivamente)
foram proferidos na mesma sessão de julgamento do acórdão recorrido.
O contribuinte foi cientificado da interposição recursal da Procuradoria e
apresentou contrarrazões às fls. 261/286.
Em análise dos autos, às fls. 320/321, a Presidente da 2a Turma da CSRF (então
relatora do presente caso) determinou o apensamento deste processo ao de no
19515.006150/2008-11 e o sobrestamento de ambos “até que os processos de nos
19515.006154/2008-07, 19515.006155/2008-43 e 19515.006156/2008-98, possam ser a eles
apensados, para julgamento conjunto na CSRF, se for o caso”. Na ocasião, elaborou a tabela
abaixo a fim de indicar o objeto de cada processo originário da mesma fiscalização.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.647 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006151/2008-65
4

Com a juntada das decisões definitivas dos processos 19515.006154/2008-07 (fls.
385/427), 19515.006155/2008-43 (fls. 428/470) e 19515.006156/2008-98 (fls. 471/518), relativos
à rubrica PLR, encerrou-se o sobrestamento do presente feito, permitindo o seu regular
prosseguimento.
Tendo em vista que a antiga Relatora não mais integra esta Colenda Turma, este
processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, cujo
objeto envolve o debate acerca dos seguintes temas:
a) “DA NEGOCIAÇÃO ANTERIOR À APURAÇÃO DO LUCRO” (com base no
paradigma n° 2401-00.276); e
b) “DO REENQUADRAMENTO DA ALÍQUOTA DO SAT/GILRAT” (com base no
paradigma Acórdão no 2803-002.304).

I. CONHECIMENTO
Consta do acórdão recorrido o seguinte (fls. 233/237):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/07/2004 a
30/07/2004 OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PROCESSOS
CONEXOS.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA IMPROCEDENTE.
CANCELAMENTO DA MULTA. Sendo declarada a improcedência do crédito relativo
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.647 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006151/2008-65
5
à exigência da obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura
decorrente do suposto descumprimento de obrigação acessória.
(...)
Relatório
(...)
Nos termos do relatório fiscal de fls. 33, a empresa deixou de incluir em GFIP
valores relativos a diferenças de valores de SAT/RAT no período de Setembro a
Dezembro de 2004 e o Décimo Terceiro Salário. Ainda de acordo com o REFISC,
não foram informadas em GFIP as contribuições relativas a PLR paga pela empresa
a seus empregados em desacordo com a legislação, na competência de julho de
2004.
As contribuições omitidas referentes ao SAT foram objeto do Auto de Infração n°
37.190.992-9 (PAF n° 19515.006153/2008-54) e as relativas à PLR dos autos de
infração n° 37.190.997-0 e 37.190.998-8.
(...)
Voto
(...)
Todavia, ante a ausência de infração verificada nos autos dos processos n°
19515.006157/2008-32 e 19515.006153/2008-54 (obrigações principais), não há
que se falar em imputação de multa por descumprimento de obrigação acessória.
No mencionado processo no 19515.006157/2008-32 (obrigações principais) foi
proferido o acórdão no 2402-003.604, do qual extrai-se o seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/07/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. INCIDÊNCIA SOBRE
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ATENDIMENTO ÀS NORMAS
PRESCRITAS PELA LEI N. 10.101/2000. NÃO INCIDÊNCIA. A legislação
regulamentadora da PLR aceita que a negociação quanto a distribuição do lucro,
seja concretizada após sua realização, é dizer, a negociação deve preceder ao
pagamento, mas não necessariamente ao advento do lucro obtido.
REENQUADRAMENTO
DE
ALÍQUOTA
PELA
FISCALIZAÇÃO.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO FÁTICA. O reenquadramento de alíquota do SAT/GILRAT
realizada pela fiscalização deve ser motivada com demonstração fática da
atividade preponderante dos estabelecimentos na correspondência do número
dos seus funcionários em cada atividade. A ausência de análise in loco é causa de
nulidade por vício material.
Recurso Voluntário Provido.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.647 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006151/2008-65
6
(...)
Voto
(...)
No Mérito
Da Participação nos Lucros e Resultados
A não taxatividade do § 1o importa assumir que a necessidade de prévia
pactuação dos termos não é um comando, mas uma faculdade. Entender o
contrário seria instituir novas obrigações para fruição do benefício ao arrepio da
lei, o que vai de encontro ao princípio da estrita legalidade.
Nada obsta, assim, que o acordo coletivo seja formalizado durante o próprio
exercício que destina afetar, pois apenas institui a metodologia de apuração do
quantum devido a cada empregado a título de participação nos lucros. Ao
contrário, que a legislação não admite é que tal paga suceda o pagamento do
mesmo.
No caso em tela, o acordo do exercício 2004 é datado de 29/06/2004 e o
pagamento foi efetivado em julho de 2004. Assim a formalização das condições e
critérios que servem a instruir a distribuição do PLR ocorreu no decorrer do
próprio exercício a que se referiam, prática que, no entender da fiscalização, viola
a Lei 10.101/2000.
Entendo que assiste razão ao contribuinte, o que faço acompanhado do
entendimento dessa Turma de Julgamento:
(...)
Do Reenquadramento de SAT
(...)
Sendo assim, nos termos da legislação específica, para que se analise o CNAE a
que a empresa deve se enquadrar e, por conseqüência, a alíquota de SAT a que
deve se submeter é indispensável considerar a atividade preponderante da
empresa mediante verificação da atividade que contenha o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
(...)
Na autuação sob análise, bem como dos esclarecimentos prestados pela
autoridade fiscalizadora (fls. 267/268), ficou claro que a fundamentação para o
reenquadramento realizado estava pautada exclusivamente no objeto social do
estatuto da empresa, não restando demonstrada a preponderância da atividade
dada pelo fiscal como mais correta.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil a revisão e, em caso
de divergência, a notificação de valores devidos.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.647 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006151/2008-65
7
Todavia, para que a fiscalização possa realizar reenquadramento quando
verificado erro na escolha da atividade preponderante, a mesma deve se ater à
motivação do ato com a demonstração fática da atividade preponderante
mediante verificação do número de funcionários em cada atividade. Neste
sentido:
(...)
Neste ponto, portanto, o auto de infração não está devidamente motivado, razão
pela qual necessário o acolhimento da pretensão da Recorrente.
Já no processo no 19515.006153/2008-54 (obrigações principais) foi proferido o
acórdão no 2402-003.603, com o mesmo teor do acórdão no 2402-003.604 (acima transcrito) na
parte que envolveu o lançamento decorrente do reenquadramento da alíquota SAT/RAT (único
objeto daqueles autos).
Passa-se a analisar a admissibilidade dos temas objeto do recurso especial da
Fazenda Nacional.

I.a. Da negociação anterior à apuração do lucro (PLR)
Cito trechos do acórdão indicado como paradigma desta matéria (2401-000.276):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/04/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - EFICÁCIA CONTIDA -
REQUISITOS LEGAIS - NÃO OBSERVAÇÃO - INCIDÊNCIA
O inciso XI do art. 7o da Constituição Federal/1988 não tem aplicação imediata
pois prevê regulamentação por meio de lei ordinária. A participação nos lucros e
resultados só deixou de integrar a base de contribuição a partir da edição da MP
794/1994 que após várias edições foi convertida na Lei n° 10.101/2000, desde que
paga de acordo com os referidos diplomas legais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - DESCONFORMIDADE COM A LEI – INCIDÊNCIA.
Haverá incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título
de participação dos lucros ou resultados efetuados em desacordo com a
disposição legal.
(...)
Voto
(...)
Entendo que para fazer valer o que dispõe o § 1o do art. 2o da Lei n° 10/101/2000,
que determina a existência de regras claras e objetivas, mecanismos de aferição
etc., é imprescindível que tais questões sejam decididas a priori, ou seja, antes do
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.647 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006151/2008-65
8
início do exercício, findo o qual, a empresa pretende dividir os lucros com seus
empregados.
Os acordos firmados pela recorrente foram todos posteriores ao início do
exercício para o qual deveria ser aferida a participação dos empregados na
obtenção do lucro ou resultado.
Ainda que a recorrente alegue que as regras foram exaustivamente debatidas e
que as metas negociadas eram do conhecimento dos empregados, deveria
formalizar o resultado de tal negociação anteriormente ao período a ser avaliado
mediante o instrumento próprio que deveria conter de forma clara e objetiva as
metas, a forma de avaliação, bem como a forma de participação no possível
resultado ou lucro.
Da análise dos documentos de acordo juntados aos autos (fls. 31/56), verifica-se
que os mesmos não foram elaborados de acordo com o arguido no parágrafo
anterior, além de terem sido firmados posteriormente ao período a ser avaliado.
(...)
O pagamento efetuado pela empresa, chamado de participação nos lucros, da
forma como foi feito, mais se assemelha a um prêmio pelos resultados obtidos e,
como tal, integra o salário de contribuição."
Verifica-se que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto a esta
matéria, pois o acórdão recorrido concluiu que inexiste previsão legal que estabeleça a
necessidade de que o acordo seja formalizado anteriormente ao período no qual se pretende
avaliar o cumprimento de metas para pagamento de PLR, bastando que o acordo seja firmado
antes do pagamento da PLR.
Por outro lado, o paradigma apontado concluiu que a assinatura do acordo no
decorrer do período de apuração do resultado representaria descumprimento dos requisitos da
legislação de regência.
Portanto, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional neste ponto.

I.b. Do enquadramento da alíquota do SAT/GILRAT
Neste ponto, argumenta a recorrente que o “em sentido diverso [ao acórdão
recorrido], ou seja, deixando de reconhecer a nulidade, para tão somente excluir do lançamento o
reenquadramento realizado, decidiu Terceira Turma Especial da Segunda Seção” (acórdão
paradigma no 2803-002.304):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.647 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006151/2008-65
9
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA
EM
PARTE
DO
LANÇAMENTO.
SAT/RAT.
REENQUADRAMENTO DE ALÍQUOTA.
1. Se houve recolhimento de parte do devido, a regra decadencial a ser aplicada
na situação vertente será a do § 4o do art. 150 do CTN e não aquela disposta no
inciso I do art. 173 do mesmo diploma legal.
2. No reenquadramento de alíquota para efeito do SAT/RAT, o contribuinte está
correto, tendo em vista o efetivo cumprimento do enquadramento mensal de sua
responsabilidade, nos termos do § 5o do art. 202 do RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(...)
Voto
(...)
No segundo ponto, ou seja, no reenquadramento de alíquota para efeito do
SAT/RAT, o contribuinte está correto, tendo em vista o efetivo cumprimento do
enquadramento mensal de sua responsabilidade, nos termos do § 5o do art. 202
do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
(...)
Bem se percebe que a fiscalização, nestes autos, não observou adequadamente as
regras dispostas no art. 142 do CTN. Além do mais, no que se refere à rubrica
SAT/RAT, os membros deste colegiado devem se ater às disposições do Ato
Declaratório PGFN no 11, de 20 de dezembro de 2011 (...)
(...)
Como se pode perceber, embasada na jurisprudência predominante do Superior
Tribunal de Justiça, à PGFN não restou alternativa a não ser a de concordar com o
posicionamento do STJ, revendo, inclusive, o entendimento idêntico ao que
fundamentou o lançamento discutido nestes autos.
Por outro lado, ao contrário do posicionamento da fiscalização e dos julgadores
de primeira instância administrativa, a contribuição em debate não decorre da
atividade econômica da empresa, mas de sua atividade preponderante, conforme
dispõe o § 3o do art. 202 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por CONHECER do recurso para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, reconhecendo a decadência da competência 09/2004 e anteriores,
bem como excluindo do lançamento, o reenquadramento de alíquota SAT/RAT.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.647 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006151/2008-65
10
Desta forma, pugnou pela aplicação da mesma solução adotada no paradigma, qual
seja: a aplicação da alíquota anterior ao reenquadramento e não a nulidade, por vício material, do
lançamento.
Do exposto, entendo que restou demonstrada a divergência jurisprudencial quanto
à matéria, pois o acórdão recorrido concluiu que o reenquadramento equivocado da alíquota de
SAT/GILRAT da forma como realizado pela Fiscalização enseja a nulidade do lançamento, por vício
material. Por outro lado, o Acórdão Paradigma acolhido entendeu por excluir do lançamento o
reenquadramento efetuado pela Fiscalização, sem declarar qualquer nulidade.
Portanto, deve ser conhecido o recurso da Fazenda Nacional.

II. MÉRITO
II.a. Da negociação anterior à apuração do lucro (PLR)
A multa CFL 68 objeto deste processo foi lavrada por ter deixado a contribuinte de
declarar em GFIP todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Neste sentido, extrai-se o seguinte trecho do relatório fiscal (fl. 37):
Em ação fiscal na empresa, constatou-se que a mesma apresentou a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP em desacordo com a Lei n 8.212, de 24/07/1991, art. 32,
inc. IV e §5°, também acrescentado pela Lei n 9.528, de 10/12/1997 combinado
com art. 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n 3.048, de 06/05/1999, com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, deixando de incluir, no
documento acima citado, valores relativos a diferenças de valores de SAT/RAT no
período Setembro a Dezembro de 2004 e Décimo Terceiro Salário. Também não
foram informadas em GFIP as contribuições relativas ao PLR pago pela empresa a
seus empregados, em desacordo com a legislação, da competência Julho de 2004.
As contribuições previdenciárias omitidas, referentes a diferenças de SAT/RAT,
foram objeto do Auto de Infração de no 37.190.992-9, lavrado em 29/06/2008 e
as relativas ao PLR dos Autos de Infração no 37.190.997-0 e 37.190.998-8.
De acordo com o Relatório Fiscal, esta multa está unicamente vinculada ao
lançamento de obrigação principal relativa à PLR objeto dos Autos de Infração de n° 37.190.997-0
e no 37.190.998-8 (processos no 19515.006156/2008-98 e no 19515.006157/2008-32,
respectivamente, conforme consta da tabela de fl. 320), além do Auto de Infração 37.190.992-9
(processo no 19515.006153/2008-54).
Neste ponto, dada a relação existente entre o presente caso e os processos de
obrigação
principal
no
19515.006156/2008-98,
no
19515.006157/2008-32
e
no
19515.006153/2008-54, é necessário reconhecer a parcial procedência do pleito recursal.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.647 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006151/2008-65
11
Isto porque, conforme documentos acostados às fls. 471/518, em 12/03/2015, a 3a
Turma Especial da 2a Seção do CARF negou provimento ao recurso voluntário da contribuinte no
processo no 19515.006156/2008-98, por entender extemporâneo o acordo de PLR firmado no
curso do período aquisitivo, conforme ementa abaixo (acórdão no 2803-004.207):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2004 A 01/01/2005
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS, ACORDO ELABORADO FORA DAS
DETERMINAÇÕES LEGAIS. O ACORDO É EXTEMPORÂNEO AO PERÍODO DE
DISTRIBUIÇÃO DO LUCROS, TENDO SIDO FINALIZADO NO FINAL DO SEMESTRE.
1NEXISTINDO FIXAÇÃO DE METAS E CRITÉRIOS NO PERÍODO DE CONSTATAÇÃO E
VERIFICAÇÃO DAQUELAS A SEREM CUMPRIDAS PELOS TRABALHADORES. VALOR
QUE SE PAGOU SEM AS CARACTERÍSTICA DE PLR.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator. Vencidos os Conselheiros Ricardo
Magaldi Messetti e Amilcar Barca Teixeira Junior. O Conselheiro Ricardo IVIagaldi
Mesetti apresentará declaração de voto. Declarou-e impedido de votar o
Conselheiro Gustavo Vettorato. Sustentação oral Advogado Dr Leandro Betti,
OAB/DF rici 34.515.
Referida decisão foi mantida vez que o recurso especial interposto pela contribuinte
não foi admitido.
Quanto ao processo no 19515.006157/2008-32 esta Colenda Turma, ao apreciar o
recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional nos autos do referido processo de obrigação
principal, em 26/03/2019, decidiu por dar provimento ao pleito fazendário e reformar o acórdão
no 2402-003.604 (já citado acima), nos seguintes termos (acórdão no 9202-007.662):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/07/2004
PLR - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no
salário-de-contribuição.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALÍQUOTA SAT/RAT. ENQUADRAMENTO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando o ato foi lavrado por
autoridade competente, sem que se verifique cerceamento de direito de defesa e
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.647 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006151/2008-65
12
a alíquota aplicada no lançamento coincide com a utilizada pela própria
Contribuinte, inclusive nos depósitos judiciais efetuados.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento,
com retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais
questões do recurso voluntário quanto às Contribuições SAT/RAT, vencidas as
conselheiras Patrícia da Silva, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe deram provimento parcial para afastar a nulidade relativa à
Contribuição "SAT/RAT", e a conselheira Ana Paula Fernandes, que lhe negou
provimento. Votaram pelas conclusões quanto ao afastamento da nulidade da
Contribuição SAT/RAT as conselheiras Patrícia da Silva e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri.
Ou seja, quanto ao lançamento de PLR o acórdão da CSRF foi definitivo, haja vista
que o retorno do processo no 19515.006157/2008-32 ao colegiado de origem teve como objetivo
unicamente a apreciação de demais questões do recurso voluntário quanto às Contribuições
SAT/RAT.
Consequentemente, foi mantido o lançamento das obrigações principais relativas à
PLR objeto dos processos no 19515.006156/2008-98 e no 19515.006157/2008-32 (autos de
infração n° 37.190.997-0 e no 37.190.998-8, respectivamente).
Por fim, em relação ao processo no 19515.006153/2008-54, esta Colenda Turma, ao
apreciar o recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional nos autos do referido processo de
obrigação principal, em 26/03/2019, decidiu por dar provimento ao pleito fazendário e reformar o
acórdão no 2402-003.603, nos seguintes termos (acórdão no 9202-007.661):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALÍQUOTA SAT/RAT. REENQUADRAMENTO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, quando o ato foi lavrado por
autoridade competente e sem que se verifique cerceamento de direito de defesa,
de sorte que eventual incorreção no reenquadramento de alíquota SAT/RAT pela
Fiscalização resolve-se pela adoção do enquadramento tido como correto tanto
pela Contribuinte como pela Fazenda Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões
as conselheiras Patrícia da Silva e Ana Paula Fernandes.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.647 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006151/2008-65
13
Ou seja, apesar de ter dado provimento ao recurso especial fazendário, o
lançamento relativo ao auto de infração no 37.190.992-9 (obrigação principal) não subsistiu. Em
outras palavras, o recurso apenas teve como objetivo declarar a inexistência de nulidade, porém,
como foi excluído o reenquadramento da alíquota SAT/RAT efetuada pela autoridade fiscal, não
remanesceu crédito tributário. Na ocasião, verificou-se, inclusive, que o recurso especial não teve
qualquer efeito prático:
Nesse contexto, assiste razão à Fazenda Nacional quanto à declaração de
nulidade, uma vez que não se vislumbra o vício material apontado no acórdão
recorrido, de sorte que em face do enquadramento da alíquota SAT/RAT realizado
pela Contribuinte - cuja inexatidão não foi arguida pela Recorrente - deve-se
apenas excluir do lançamento o reenquadramento efetuado pela Fiscalização, nos
estritos limites do apelo.
Entretanto, registre-se que o Debcad 37.190.992-9 refere-se somente a diferenças
de Contribuições Previdenciárias destinadas ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT. Nesse passo, uma vez que a
Contribuinte já se auto enquadrara na alíquota de 1%, constata-se que o Recurso
Especial da Fazenda Nacional efetivamente não tem qualquer efeito prático, que
seria representado pela manutenção do lançamento de diferença de alíquota.
Com efeito, ao pleitear tão-somente o retorno à alíquota de 1%, a Fazenda
Nacional na verdade abre mão do total do crédito tributário lançado,
correspondente à diferença de 1% para 2%.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a inexistência de nulidade,
ressalvando que não houve recurso quanto à alíquota declarada pela
Contribuinte.
Portanto, como a presente multa é reflexo do lançamento objeto dos citados
processos, deve-se proceder da seguinte forma:
a) mantido o lançamento do crédito tributário principal relacionado à PLR (objeto
dos processos no 19515.006156/2008-98 e no 19515.006157/2008-32), impõe-
se, consequentemente, a reinclusão dos aludidos valores na base de cálculo da
presente penalidade, pois evidente que a contribuinte deixou de declarar em
GFIP os referidos fatos geradores de contribuição previdenciária; e
b) afastado o lançamento do crédito tributário principal relacionado ao
reenquadramento da alíquota SAT/RAT (objeto do processo no
19515.006153/2008-54), impõe-se, consequentemente, a impossibilidade de
inclusão dos aludidos valores na base de cálculo da presente penalidade.
Neste sentido, a penalidade objeto destes autos deve ser reestabelecida em parte.
CONCLUSÃO
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.647 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.006151/2008-65
14
Diante do exposto, voto CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional para,
no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reestabelecer a penalidade apenas em relação
aos valores de obrigação principal relacionados à PLR objeto dos processos
no
19515.006156/2008-98 e no 19515.006157/2008-32.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 533
DF CARF MF
Original